Tribunal: STF
Processo: HC 206038
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE PORTE DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO, RECEPTAÇÃO E DEPÓSITO DE SUBSTÂNCIAS TÓXICAS, PERIGOSAS E NOCIVAS À SAÚDE HUMANA E AO MEIO AMBIENTE (COMBUSTÍVEIS). WRIT SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. REINCIDÊNCIA. MEDIDA NÃO SOCIALMENTE RECOMENDÁVEL. INVIABILIDADE DO REEXAME DE FATOS E PROVAS. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS.



    1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes.



    2. O artigo 44 do Código Penal não se restringe a fixar o critério quantitativo como referência para a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, mas também elege a valoração da culpabilidade, dos antecedentes, da conduta social e da personalidade do condenado, assim como os motivos e as circunstâncias do crime, que podem indicar ser a substituição da pena medida insuficiente.



    3. As instâncias anteriores negaram a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos forte na reincidência do agravante e na condenação, na hipótese, por mais dois delitos, a evidenciar não ser socialmente recomendável o benefício nos termos do art. 44 do Código Penal.



    4. Para concluir em sentido diverso, imprescindível o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 



    5. Agravo regimental conhecido e não provido.